Tribunal: TJES
Processo: 0001906-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001906-81.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOMAR DA PENHA SOUZA JUNIOR e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
– ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, 05 (CINCO) VEZES, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – RECURSO
S
DA
S
DEFESA
S
–
REDUÇÃO DA PENA
APLICADA –
AUSÊNCIA DE INTERESSE –
PENA FIXAD
A
NO MÍNIMO LEGAL –
PEDIDO NÃO CONHECIDO
–
PEDIDO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA
Nº
231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART
IGO
29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.
1. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Tendo em vista que a pena aplicada restou fixada no mínimo legal pela magistrada sentenciante, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido defensivo de redução da pena aplicada. 2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, que é expressa no sentido de que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”. Precedentes. 3. De acordo com o entendimento jurisprudencial, o fato do crime ser cometido com arma de fogo é circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito, não sendo viável se falar em participação de menor importância em razão do apelante não portar arma no momento delitivo, eis que aderiu à ação delituosa, concorrendo para a realização dos crimes de roubo, exercendo a função que lhe foi atribuída. 4. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JOMAR DA PENHA SOUZA JUNIOR

e
JO
Ã
O VICTOR FERNANDES PAGUNG
, inconformados com a sentença prolatada pela magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra (fls. 200/203 dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3770263
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, 05 (cinco) vezes, em concurso formal de crimes, ambos à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar razões, às fls. 249/252 dos
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 3770263
)
, a defesa de
JOMAR DA PENHA SOUZA JUNIOR
pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal, e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Já a defesa de
JO
Ã
O VICTOR FERNANDES PAGUNG
,
através das razões acostadas no id
5264728
, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena basilar aplicada.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do
s crime s pelo s qua is o s apelante s fo ram condenado s
, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade,
e ainda conta a confissão dos mesmos
.

Dessa forma, passo à análise do
s
pleito
s
formulado
s
referente
à
dosimetria da
s
pena
s aplicadas
.

Acerca do pedido
de
redução
da pena
aplicada para o mínimo
legal
formulado pela defesa de
JO
Ã
O VICTOR FERNANDES PAGUNG
,
destaco que n
esse ponto o
referido
recurso não merece ser conhecido.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas, é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada
(fls.
44/47-verso
dos
autos físicos – conteúdo digitalizado no id 3347912
)
, observo que
a pena aplicada pela
prática d
o
crime de
roubo
rest
ou
fixada no mínimo legal
.

Diante desse fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange a
o pedido de
redução da pena aplicada
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

P
rosseguindo,
passo à análise do pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por ser oportuno, destaco que a magistrada sentenciante,
por não vislumbrar nenhuma circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal, desfavorável ao
s
apelante
s
JOMAR DA PENHA SOUZA JUNIOR

e
JO
Ã
O VICTOR FERNANDES PAGUNG
,
fixou a
s

suas
pena
s
-base
s
no mínimo legal previsto para o artigo 157, do Código Penal.

Diante disso, na fase intermediária da pena, em que pese tenha reconhecido a incidência da atenuante de confissão espontânea, prevista no artigo 65,
inciso
III,
alínea
“d”, do Código Penal, deixou de aplicá-la,
i
sso porque, a Súmula
nº
231, do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal
de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias,
embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula nº 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes
. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 799.160; Proc. 2023/0023292-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. [...]. 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ" (AGRG nos EDCL no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei)
.
[...]
. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. ARTIGO 157, CAPUT, C/C ART. 14, II E ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO MÁXIMA DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DOS ARTS. 14, II E 26, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP. CABIMENTO EM RELAÇÃO À TENTATIVA. FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA CORPÓREA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ).
[...]. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Assim, considerando que a
s
pena
s
-base
s
de
JOMAR DA PENHA SOUZA JUNIOR

e
JO
Ã
O VICTOR FERNANDES PAGUNG
fo
ram
fixada
s
no mínimo legal previsto para o artigo 157, § 2º, do Código Penal, e
que houve
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
e, ainda,

que tal situação
não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal estabelecido no retrocitado artigo,
evidente a impossibilidade de acolhimento do pedido formulado
.

Por fim, saliento que a defesa de
JOMAR DA PENHA SOUZA JUNIOR
pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1º, do Código Penal,
sob a alegação de que
ele “
[...]
conforme depoimento das vítima
sPor ser
não portava qualquer tipo de armamento e se quer teria entrado dentro do coletivo
”, e que “
[...] o mesmo atuou de forma exclusiva em vigiar o local do fato, para aparição de forças policias que pudessem evitar a prática do delito
”.

Em pese o teor dos argumentos delineados
, adianto-me em dizer que não
lhe
assiste razão.

Nessa senda,
destaco que o fato do crime ser cometido com arma de fogo é circunstância objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito, não sendo viável se falar em participação de menor importância em razão do apelante não portar arma no momento delitivo, eis que aderiu à ação delituosa, concorrendo assim para a realização do
s
crime
s
de roubo, exercendo a função que lhe foi atribuída. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES [...]. 4.
O instituto da participação de menor importância depende do agir do acusado não ter influenciado diretamente e de forma relevante no êxito do desiderato, do contrário se caracteriza a coautoria propriamente dita ao indicar que o agente atuou de forma direta e ativa na empreitada criminosa
[...]. (TJES; APCr 0021921-52.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
[...]. (AgRg no AREsp n. 465.499/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 7/5/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1º, DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.
Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (AgRg no AREsp n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos

[...]. (AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Portanto, restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre o réu e seu comparsa para a prática dos referidos delitos de roubo, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
com protagonismo, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando assim comprovada a sua coautoria no delito. Por tal motivo, deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo, nesta hipótese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, para, no mérito,
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.